Tribunal: STF
Processo: HC 266681
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito de absolvição. Reconhecimento fotográfico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo Jacobino dos Santos contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.226.246/RN do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega a violação da cadeia de custódia, porquanto não observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Sustenta que “a condenação do paciente se deu tão somente pela palavra da vítima, conquanto não tenha sido submetido ao reconhecimento pessoal, nos moldes como determina o Código de Processo Penal no seu artigo 226”. Ressalta que “o reconhecimento fotográfico feito em sede policial não foi repetido em juízo em razão de problemas estruturais do sistema de justiça criminal, de modo que o paciente, aguardando a audiência de instrução, no corredor do fórum junto com a vítima, perdeu a oportunidade de ser submetido em fileira com outras pessoas para ser reconhecido (line up)”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado até o julgamento definitivo do mérito. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    Objetiva a defesa a absolvição do recorrente, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase de investigação, não foi corroborado em juízo pelo reconhecimento pessoal, pois esse último ato careceu da colocação de pessoas com características semelhantes às do réu, nos termos do inciso II do art. 226 do CPP.



    Assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fls. 80/85):



    Vejamos os depoimentos constantes dos autos: 



    A vítima Igor Carvalho Pacheco, em sede policial, em 20/11/2022, descreveu os fatos como narrados na Denúncia e descreveu os meliantes: “Informa o comunicante que hoje, 20NOV2022, por volta de 12h40min estava saindo da igreja católica na Est. Manoel Nogueira de Sá, 1421, quando dois indivíduos em uma moto Honda Titan Vermelha pararam ao seu lado e o carona lhe mostrou uma arma de fogo e disse "PASSA O CELULAR"; QUE O DEPOENTE ENTÃO LHE ENTREGOU SEU APARELHO; que o condutor da moto era BRANCO, MAGRO, aparentava 24 anos, COM BIGODE FINO; que o carona MORENO, CORPO NORMAL, TATUAGEM NO BRAÇO ESQUERDO, escrito "GRATIDÃO E UMA COROA; que se evadiram em direção a PIRPERITUBA” (index 53598282). Posteriormente, retornou à DP em 20/12/2022 e disse: “QUE comparece nesta UPAJ na data de hoje 20DEZ2022, terça-feira, por volta das 14h, a convite do inspetor de Polícia - Leonardo Reis - Rg: 5032930-8, para prestar suas declarações a fim de esclarecer melhor os fatos; QUE na data do dia 20NOV2022, por volta das 12h40min estava saindo da igreja católica na Estrada Manoel Nogueira de Sá, próximo ao 1421 - REALENGO, quando dois indivíduos em uma motocicleta de marca HONDA, modelo Titan, de cor VERMELHA, pararam ao seu lado, vindo o carona a sacar uma pistola de cor PRETA, apontado em sua direção e sob violência e grave ameaça anunciou o assalto; QUE o piloto da motocicleta era de estatura mediana, magro, branco, bigode ralo na cor claro, possuindo o mesmo uma tatuagem grande em seu braço direito e alguns dizeres no braço esquerdo, estando o mesmo vestido de bermuda tactel escura, camisa clara e capacete preto sem viseira, aparentava ter uns 23 anos; QUE o garupa era de estatura mediana, corpo normal, pardo, barba rala e falhada na cor preto, bigode ralo e fino na cor preta, possuindo uma tatuagem grande em seu anti-braço esquerdo, estando o mesmo vestido de bermuda jeans, camisa clara e capacete cinza, tendo o mesmo sacado uma pistola de cor PRETA, apontado em sua direção e sob violência e grave ameaça anunciou o assalto com as seguintes palavras: "PASSA O CELULAR!"; QUE o declarante lhe entregou o seu telefone celular; QUE após subtrair o seu telefone celular, se evadiram em direção a Rua PIRPERITUBA; QUE após apresentação do álbum fotográfico desta UPAJ e após observância do que dispões o artigo 226, Inciso I, do Código de Processo Penal o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional JOÃO VICTOR AVELINO DA SILVA - Rg: 318326535, como sendo o piloto da motocicleta no dia do fato; QUE após apresentação do álbum fotográfico desta UPAJ e após observância do que dispões o artigo 226, Inciso I, do Código de Processo Penal o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional PAULO RICARDO JACOBINO DOS SANTOS - Rg: 283662765, como sendo o garupa da motocicleta no dia do fato; QUE se compromete a comparecer nesta UPAJ e em juízo sempre que for intimado; QUE não possui testemunhas sobre o fato” (index 53598285). Em Juízo, conforme consta da sentença, esclareceu: “que se recorda dos fatos; que estava saindo da igreja; que tinha terminado a missa; que estava conversando com o Padre Renan; que sua moto estava estacionada na casa paroquial; que quando foi pegar sua moto, os acusados vieram pela rua de trás; que a rua de trás tem a Comunidade da Nogueira, Jardim Novo; que os acusados vieram na moto e abordaram o declarante; que o Padre Renan estava abrindo a porta da casa paroquial para que o declarante saísse; que os acusados o abordaram e pegaram o celular; que os acusados encurralaram o declarante; que ficou entre a moto e uma árvore; que os acusados apontaram arma de fogo e mandaram o declarante entregar o celular; que viu a arma; que a arma estava com o acusado que estava na garupa; que os acusados levaram o celular e empreenderam fuga; que é funcionário da Comlurb e o aparelho levado era o da empresa e não o seu pessoal; que o celular custava no entorno de R$1.000,00; que o celular não foi recuperado; que sua empresa mandou outro celular; que acha que conhece um dos acusados; que acredita que o acusado que está no corredor do fórum mora próximo da sua casa; que ambos os acusados eram magros, possuíam tatuagem no braço e eram de cor morena clara; que acredita que os acusados tem no entorno de 1,75 de altura; que ambos possuíam tatuagem; que a tatuagem era grande e no antebraço esquerdo; que fez o reconhecimento na delegacia por foto no dia que fez o registro; que reconheceu um dos acusados na hora; que o acusado João Victor teria sido preso; que foi chamado na delegacia, vinte e poucos dias após, para reconhecer o acusado João Victor; que reconheceu o acusado Paulo por foto; que mostraram várias fotos; que um acusado (João Victor) reconheceu na delegacia; que não teve dúvidas em reconhecê-lo em juízo; que o acusado João Victor era o que estava na garupa da moto; que era o mais calro; que reconheceu o acusado Paulo por foto na delegacia; que reconheceu o acusado Paulo corredor no fórum; que ouviu o acusado dizendo “é ele”; que viu o acusado Paulo pela região depois do ocorrido; que o declarante mora em Sulacap; que era superintendente da Comlurb em Realengo e via o acusado Paulo pelas redondezas; que teve um câncer e estava em tratamento; que pediu transferência de Realengo; que agora trabalha na Câmara Municipal; que cruzou com o acusado Paulo outras vezes após o ocorrido, próximo a paróquia que frequentava; que parou de frequentar a paróquia; que o celular não foi recuperado; que o acusado João Victor era o garupa da moto; que ambos os acusados possuíam tatuagem no braço; que o reconhecimento na delegacia foi uns 20 dias depois do assalto; que reconheceu o acusado João Victor pessoalmente na delegacia; que o acusado João Victor teria sido preso por outro fato; que na delegacia foi até uma sala e reconheceu o acusado João Victor; que na sala foram colocadas três pessoas para o reconhecimento; que reconheceu o acusado João Victor; que o reconhecimento do acusado Paulo foi através de fotos; que dentre as fotos apresentadas reconheceu uma mulher que já tinha visto pela localidade; que essa mulher não teve nada a ver com o roubo; que as fotos eram no computador; que a foto da mulher era aleatória; que não influenciou no reconhecimento; que não conhecia o acusado Paulo antes dos fatos”. 



    Em Juízo, conforme consta da sentença, o réu João Victor Avelino da Silva declarou: “que no dia dos fatos estava descansando; que iria trabalhar de tarde; que nega os fatos”. 



    Em Juízo, conforme consta da sentença, o réu Paulo Ricardo Jacobino dos Santos declarou: “que é morador na localidade onde a vítima foi assaltada; que conhece muita gente do local; que a polícia foi até sua casa; que foi até a delegacia com sua irmã para fazer o reconhecimento; que a vítima disse que o roubador era parecido com o interrogando, mas não era este; que a vítima disse que o assaltante tinha uma tatuagem de uma frase no braço direito; que fez o reconhecimento na delegacia; que foi liberado e o caso arquivado na delegacia; que depois soube que o caso tinha vindo parar em juízo; que nega os fatos”. 



    Consoante se extrai dos autos, os Apelantes João Victor e Paulo Ricardo, em comunhão de desígnios e de ações entre si, utilizando uma motocicleta na qual trafegavam, abordaram a vítima, que saía da igreja, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, apontada contra a vítima, e palavras de ordem, exigiram da vítima seu telefone celular, no que foram atendidos, evadindo-se em seguida na motocicleta. 



    A vítima, em um primeiro momento compareceu à Delegacia a fim de registrar o ocorrido e fez uma breve descrição dos roubadores: “que o condutor da moto era BRANCO, MAGRO, aparentava 24 anos, COM BIGODE FINO; que o carona MORENO, CORPO NORMAL, TATUAGEM NO BRAÇO ESQUERDO, escrito "GRATIDÃO E UMA COROA”. Posteriormente, em uma segunda oportunidade na delegacia, descreveu: “QUE o piloto da motocicleta era de estatura mediana, magro, branco, bigode ralo na cor claro, possuindo o mesmo uma tatuagem grande em seu braço direito e alguns dizeres no braço esquerdo, estando o mesmo vestido de bermuda tactel escura, camisa clara e capacete preto sem viseira, aparentava ter uns 23 anos; QUE o garupa era de estatura mediana, corpo normal, pardo, barba rala e falhada na cor preto, bigode ralo e fino na cor preta, possuindo uma tatuagem grande em seu anti-braço esquerdo”. Em Juízo, descreveu: “que ambos os acusados eram magros, possuíam tatuagem no braço e eram de cor morena clara; que acredita que os acusados tem no entorno de 1,75 de altura; que ambos possuíam tatuagem”. Não se verificam, portanto, as contradições apontadas pelas Defesas em suas razões recursais. 



    Com efeito, a pequena contradição existente – sobre se o Apelante João Victor era o piloto ou o “garupa” da motocicleta – é compreensível, diante do tempo transcorrido entre os depoimentos em sede policial e em Juízo, e não exclui o ponto central da controvérsia – que ambos os réus praticaram a ação delituosa. 



    A vítima reconheceu o réu João Victor em Juízo sem dúvidas (index 136660447), e ambos os acusados através de fotografia com clareza e convicção como os autores dos delitos. 



    Ressalte-se que, como consignado na assentada da AIJ, “o reconhecimento do acusado Paulo Ricardo não foi feito já que a vítima cruzou com o acusado no corredor nesta data” (index 136660447), e o apontou em Juízo como um dos autores do roubo. 



    Foi consignado nos Autos de Reconhecimento (indexes 53598286 e 53598287) a impossibilidade de cumprir as formalidades previstas no inciso II do art. 226 do CPP. Assim, o reconhecimento foi realizado através de fotograma, em meio a outras fotografias, como se vê de indexes 53598288 e 53598289, sendo os réus, como visto, apontados sem qualquer dúvida. A vítima foi ouvida em juízo e ratificou os reconhecimentos. 



    Não há falar-se em quebra da cadeia de custódia, a pretexto de que “a polícia sequer chegou explicar a origem da fotografia que subsidiou o procedimento de reconhecimento”, tendo em vista que as fotografias são apresentadas de forma aleatória, guardando relação apenas com a descrição dos autores do crime fornecida pela vítima. 



    Assim, com a devida vênia da nobre Defesa, penso que o reconhecimento em sede policial e em juízo observaram os termos legais, sendo os Réus mais uma vez apontados em Juízo.



    Ainda que assim não fosse, no que tange ao reconhecimento fotográfico, não se desconhecem as respeitáveis decisões que vêm sendo proferidas pelo c. STJ no sentido de que a inobservância da regra prevista no art. 226 do CPP enseja nulidade da prova e não pode amparar a condenação. No entanto, o c. STF ainda mantém o entendimento de que o art. 226 do CPP apenas recomenda a colocação de outras pessoas junto com o acusado. Nesse sentido, inclusive, decisão monocrática proferida em 05/5/2023 pelo senhor Ministro Luiz Roberto Barroso, nos autos do Habeas Corpus 227.629 - São Paulo. Em tal mandamus, o Impetrante apontava como autoridade coatora o Relator do HC nº 792.751 do Superior Tribunal de Justiça. Embora tenha entendido pela inadequação da via eleita, registrou, também, não ser o caso de concessão de ordem de ofício, asseverando que “o entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)”. Interposto Agravo Regimental, a decisão foi mantida, por unanimidade, em sessão virtual realizada de 16 a 23 de junho de 2023, publicada em 28/6/2023, trânsito em julgado em 03/8/2023. Eis a ementa:



    [...] 



    Neste contexto, analisando-se em conjunto os depoimentos e documentos constantes dos autos não tenho dúvidas de que os réus cometeram o crime de roubo que lhes foi imputado.



    Em que pesem as relevantes razões deduzidas pela defesa, de acordo com o contexto delineado pela instância de origem, não se verifica a ilegalidade arguida, uma vez que o depoimento da vítima prestado em juízo foi corroborado pelo reconhecimento fotográfico, realizado na fase de investigação, e pelo reconhecimento pessoal em juízo. 



    Ressalta incontroverso nos autos que o reconhecimento fotográfico ocorrido perante a autoridade policial obedeceu o regramento disposto no art. 226 do CPP. Quando ocorreu a renovação desse ato em juízo, foi adequadamente justificada a impossibilidade de que o ato fosse realizado conforme o inciso II desse dispositivo, tendo em vista o encontro entre a vítima e o réu no corredor da sala de audiência. 



    Desse modo, infere-se que a conclusão tomada no julgamento das instâncias ordinárias decorreu da análise de todo o conjunto de provas dos autos. As razões do recurso especial, portanto, não provocaram nenhum debate sobre interpretação divergente da legislação infraconstitucional, mas sim a necessidade de reexame da persuasão racional dos julgadores sobre a prova dos autos. Nos termos da Súmula n. 7/STJ, é vedado o reexame em recurso especial sobre o acerto da subsunção feita pelas instâncias estaduais. 



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 391.758/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/9/2014; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 404.812/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/12/2013.



    Cumpre relembrar que "a valoração da prova, no âmbito do recurso especial, pressupõe contrariedade a um princípio ou a uma regra jurídica no campo probatório, ou mesmo à negativa de norma legal nessa área. Tal situação não se confunde com o livre convencimento do Juiz realizado no exame das provas carreadas nos autos para firmar o juízo de valor sobre a existência ou não de determinado fato, cujo reexame é vedado pela Súmula n. 07/STJ" (AgRg no AREsp n. 160.862/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/2/2013).



    Em relação à validade do depoimento da vítima, "o entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 1°/9/2020).



    (...)



    Dando prosseguimento, argumenta o recorrente que "a foto do recorrente foi parar em álbum de suspeitos da delegacia sem qualquer explicação da sua origem, violando, por conseguinte, a cadeia de custódia da prova" (e-STJ fl. 124). 



    A Corte a quo elucidou que "[n]ão há falar-se em quebra da cadeia de custódia, a pretexto de que 'a polícia sequer chegou explicar a origem da fotografia que subsidiou o procedimento de reconhecimento', tendo em vista que as fotografias são apresentadas de forma aleatória, guardando relação apenas com a descrição dos autores do crime fornecida pela vítima" (e-STJ fl. 83). 



    Assim, assegurada a integridade e confiabilidade da prova colhida e não sendo demonstrado, sequer minimamente, a manipulação ou adulteração dos vestígios, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria aprofundado revolvimento do espectro fático-probatório dos autos, o que é inviável em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente